Tribunal: STJ
Processo: 5038938-04.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232385 - RJ(2025/0341501-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTONIO PADILHA BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES027512
BRUNO MELO MOTTA - RJ238866A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DA CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n.
TJ.
3/2016/S
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. A modificação da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, acerca
de quem deu causa à ação, demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, providência inviável na via especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56113974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9a4d9f3-77c0-47ff-8a02-e1d9591e8f64

4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9a4d9f3-77c0-47ff-8a02-e1d9591e8f64

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232385 - RJ(2025/0341501-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTONIO PADILHA BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES027512
BRUNO MELO MOTTA - RJ238866A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DA CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n.
TJ.
3/2016/S
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. A modificação da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, acerca
de quem deu causa à ação, demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, providência inviável na via especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
217, e-STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
VERBAS
SÚMULA N. 283/STF.
SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DA CAUSALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 282/STF.
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
O agravante alega que
houve impugnação específica do
(a)
fundamento da causalidade, afastando a incidência da Súmula 283/STF,
porque o Recurso Especial devolveu ao Superior Tribunal de Justiça o
núcleo da controvérsia sobre quem deve suportar os ônus sucumbenciais
à luz do
do
a controvérsia é exclusivamente de
art. 86
CPC/2015; (b)
direito e envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos, razão pela
qual não incide a
há prequestionamento dos arts. 85 e
Súmula 7/STJ; (c)
86 do
no acórdão recorrido, o que afasta a
e
CPC/2015
Súmula 282/STF;
o Recurso Especial deve ser conhecido e provido para reconhecer
(d)
sucumbência recíproca (art. 86 do
ou, subsidiariamente,
CPC/2015)
afastar a condenação em honorários por inexistência de vencedor e
vencido (art. 85 do
, além de admitir o dissídio
CPC/2015)
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição (fls. 234-
c
art. 105,
240, e-STJ).
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte ora agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 138-139, e-
STJ):

Considerando que os Ministros do Supremo Tribunal Federal
houveram por bem atribuir efeitos ex nunc ao julgamento realizado nos
autos da ADI 5.090, e que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime
dos recursos representativos de controvérsia, já havia apreciado a
matéria no julgamento do Recurso Especial no
adotando
1.614.874/SC,
entendimento que se coaduna com o ponto de vista deste Relator,
cumpre seguir tal posicionamento, que prestigia a disciplina legal ditada
pelas normas que instituíram e regulamentaram o FGTS.
Assim, em que pese o pedido inicial da parte apelante acerca da
utilização da TR como índice de correção monetária das contas de
FGTS, constata-se que a pretensão de substituição de tal índice foi
expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do já mencionado Recurso Especial
sob o
1.614.874/SC,
, oportunidade em que a referida Corte
regime dos recursos repetitivos
Superior, atenta à natureza financeira e ao caráter institucional do
fundo, concluiu inexistir o alegado direito dos fundistas de eleger índice
que considerassem mais vantajoso, inclusive por entenderem que não
lhes caberia substituir, por decisão judicial, o índice de
remuneração estabelecido em lei, sob pena de restar vulnerado o
. [...]
princípio da separação dos Poderes
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

Assim, não se vislumbram motivos para reformar a sentença apelada,
que considerou ausente o interesse da parte em dar prosseguimento ao
feito, condenando a parte autora da demanda nos ônus sucumbenciais.

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE FATOS GERADORES
ANTERIORES À EDIÇÃO DA MP N.
PRINCÍPIOS DA
1.858-7/1999.
IRRETROATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E DA LEGALIDADE.
TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
DISSÍDIO
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria constitucional,
porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos princípios da
irretroatividade, anterioridade e legalidade tributária. O recurso especial
possui fundamentação vinculada, não se e constituindo em instrumento
processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação
de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a
mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.122.488/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
grifei.)
26/6/2024,

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
PROVA
PERICIAL.
NÃO
CABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REEXAME

SÚMULA 283/STF.
DE MATÉRIA FÁTICA.
COMPETÊNCIA DO IBAMA.
SÚMULA 7/STJ.
PODER DE POLÍCIA.
1. No caso dos autos, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido no tocante ao não cabimento da
prova pericial. Assim, impõe-se o obstáculo do enunciado da
Súmula 283/STF.
2. Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido quanto à existência de
construção em área de preservação ambiental, seria necessário o
revolvimento dos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula 7/STJ.
3. "O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática relacionada à
legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, em se tratando de proteção
ambiental, inexiste competência exclusiva de um ente da federação para
promover medidas de salvaguarda, impondo-se um amplo aparato de
fiscalização, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam
ocorrendo, do que decorre que a atividade fiscalizatória de condutas nocivas
ao meio ambiente confere ao Ibama interesse jurídico suficiente para exercer
seu poder-dever de polícia administrativa" (
relator
AREsp n. 1.423.613/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
.
15/9/2023)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.016.034/RN,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
grifei.)
13/6/2024,

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

Ademais, como dito, a tese segundo a qual ambas as partes foram
beneficiadas pelo resultado do julgamento da ADI n.o
e,
5.090/DF
portanto, deveria ser distribuída a sucumbência, demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO. INADMISSIBLIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, na hipótese em que a instauração do processo decorre de ato
atribuído ao próprio contribuinte ou responsável tributário, deve-se
observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se impor a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência. Precedentes.
4. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de
fatos e provas, não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa
pelo ajuizamento indevido da ação judicial para o fim de observar o
princípio da causalidade. Observância da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
5. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador
revela a conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência deste
Tribunal Superior e a inadequação de sua revisão na via do especial, na
medida em que, sem reexame do acervo probatório, não há como se
alterar a conclusão do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.547.616/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
EMBARGO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O
ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
ANÁLISE DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DA VERBA
HONORÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as
matérias de ordem pública.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
enunciado da
a parte que deu causa à oposição dos
Súmula 303/STJ,
embargos de terceiro é quem deverá arcar com o pagamento dos
honorários sucumbenciais.
2.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
quanto à análise da causalidade e à incidência da verba honorária
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.819.751/BA,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
(grifei)
Por fim, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito da tese
indicada no recurso especial e sustentada no
do CPC, o que
art. 85
denota a falta de pronunciamento ou prequestionamento sobre
a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 282/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: ae45df23-d124-46d6-8f7c-e60a93a1d9b1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.385 / RJ
Número Registro: 2025/0341501-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50389380420234025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO ANTONIO PADILHA BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES027512
BRUNO MELO MOTTA - RJ238866A
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO ANTONIO PADILHA BARRETO
ADVOGADOS : MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES027512
BRUNO MELO MOTTA - RJ238866A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
Documento eletrônico VDA56083151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:40
Código de Controle do Documento: f9e30e59-fe19-49b0-b6f8-2d0729b1a7a8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:40
Código de Controle do Documento: f9e30e59-fe19-49b0-b6f8-2d0729b1a7a8